Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é medida excepcional que exige a análise das circunstâncias do caso concreto para a sua decretação.

2. Em que pese o recorrido possuir anotações relativas à prática de atos infracionais, mantém-se a decisão que concedeu a liberdade provisória quando bem fundamentada a desnecessidade da segregação cautelar e a insuficiência das medidas cautelares não estar evidenciada.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.